Tribunal: TJBA
Processo: 0502584-04.2017.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502584-04.2017.8.05.0250 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: LUIZ CARLOS DE JESUS REIS Advogado(s):GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA, ROSIANE ALVES DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. PUBLICAÇÃO COMO REQUISITO DE EFICÁCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por LUIS CARLOS DE JESUS REIS contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de indenização formulado na petição inicial. O autor da ação originária pleiteava o pagamento de R$ 68.130,33, com fundamento em adesão ao Programa de Demissão Voluntária (PDV) instituído pela Lei Municipal nº 949/2014. O acórdão embargado reconheceu a ausência de ato exoneratório válido e eficaz, por ausência de deferimento do Chefe do Executivo e de sua publicação, entendendo que o pagamento da indenização pleiteada configuraria enriquecimento sem causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a natureza discricionária do ato de exoneração no âmbito do PDV, a necessidade de publicação do ato administrativo para sua eficácia e a inexistência de direito à indenização na ausência de exoneração válida. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm cabimento apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todas as alegações relevantes, inexistindo os vícios apontados pelo embargante. A natureza discricionária do ato de exoneração encontra-se prevista no art. 7º da Lei Municipal nº 949/2014, o que afasta a alegação de contradição quanto à vinculação do ato. A exigência de publicação do ato administrativo como requisito de eficácia foi devidamente fundamentada no princípio da publicidade (CF/1988, art. 37) e na Lei nº 9.784/99, inexistindo omissão sobre o ponto. A tese de que o pedido administrativo constituiria ato jurídico perfeito foi expressamente rejeitada com base na ausência de deferimento e publicação, condições necessárias à sua validade. O acórdão rejeitou a tese de enriquecimento sem causa, ao consignar que o embargante permaneceu no serviço público e continuou a perceber vencimentos, sendo incompatível o recebimento cumulativo da indenização. Não se constatou exigência de exaurimento da via administrativa, mas sim o reconhecimento de que o procedimento não se aperfeiçoou, não havendo omissão a ser sanada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração desprovidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502584-04.2017.8.05.0250, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e como apelada LUIZ CARLOS DE JESUS REIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.